Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE E AJUIZADA NO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO (LEI 7357/85, ART.61) - AÇÃO PERTINENTE. DESNECESSÁRIA A DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 13.200,00. Em seu recurso sustenta, em síntese, que estaria prescrita a pretensão executiva relativa aos cheques e que seria inidônea a fundamentação adotada na sentença que se pautou na eficácia executiva do cheque como ordem de pagamento. Afirma que, “prescrita a pretensão com fundamento na natureza de título de crédito – o que afasta os princípios da cartularidade e da autonomia –, tampouco ajuizada ação de locupletamento ou ação monitória próprias, não pode ser dispensada a demonstração pelo autor da obrigação subjacente. Isso é, do negócio jurídico que embasa o suposto crédito pleiteado.” Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido acolhido.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56126804). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 54808088).

3. Do compulsar dos autos, verifica-se que o feito foi distribuído em 19/08/2023 e que os cheques foram emitidos em 10/07/2022, 30/07/2022, 20/08/2022 e 10/09/2022 (ID 56126771 – p.2 e 3), portanto não decorridos os dois anos previstos no artigo 61 da Lei 7.357/85 que autorizam a ação de enriquecimento.

4. Não obstante a parte tenha distribuído o feito como ação de cobrança, o que em regra exigiria a comprovação do negócio jurídico, não há de se julgar improcedentes os pedidos com base na alegação de que a parte não teria comprovado a causa debendi. Com efeito, uma vez ajuizada a ação dentro do prazo previsto no art.61 da Lei 7.357/85, há de se assegurar a natureza cambial dos títulos de crédito, tornando-se desnecessária a comprovação do negócio jurídico.

5. Nesse quadro, uma vez ajuizada ação de cobrança no prazo prescricional previsto para a ação de locupletamento ilícito, aplica-se àquela o mesmo entendimento aplicado à ação de locupletamento, que por ostentar natureza cambial, dispensa a comprovação do negócio jurídico subjacente.

6. Nesse sentido, entendimento reiterado deste Egrégio TJDFT: (...) O cheque é um título de crédito que se submete aos princípios cambiários da literalidade, cartularidade, abstração e autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, consoante dispõe a Lei 7.357/85. V. O prazo prescricional para execução é de 6 meses, contados do prazo de apresentação, que é de 30 ou 60 dias (conforme o lugar em que foi passado), à teor dos arts. 47 e 59 da Lei 7.357/85. Prescrito o prazo para a execução, poderá o credor ajuizar, no prazo de 2 anos, a ação de locupletamento ilícito (art. 61) que, por ainda ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. VI. No caso, os cheques foram emitidos pela ré em 30/11/2018, conforme documento de ID 14107496 e a presente demanda foi proposta em 30/09/2019. Logo, ainda não havia se esgotado o prazo de dois anos a contar da prescrição da execução para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito. VII. Sob essa premissa (ausência de transcurso do prazo bienal), em que pese o presente feito tenha sido nominado como ação de cobrança, tal situação não desnatura o fato de o cheque ainda possuir natureza cambial, de modo que não há necessidade da demonstração da causa debendi. (2a T. Recursal, Acórdão n. 1233251); (...) 3. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, bastando, assim, que o credor o deposite. Em caso de sua circulação, o pagamento não deve ser feito a quem não mais detém a cártula. 4. O art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil prevê o prazo prescricional de 3 anos, a contar do seu vencimento, para haver o pagamento de título de crédito. Desse modo, a ação ajuizada dentro do prazo previsto no art. 61, da Lei 7357/85, ou seja, dentro de 2 (dois) anos, após o prazo prescricional de execução do cheque, exime o autor de esclarecer a relação jurídica subjacente, que deu origem à emissão do título (causa debendi) (1a T. Recursal, acórdão n. 1117981).

7. Destaca-se ainda que como bem pontuado no acórdão de n. 1087839, no que se refere ao nome atribuído à ação quando da sua distribuição: (...) 7. É irrelevante o nomen iuris atribuída à ação pela demandante, uma vez que cumpre ao órgão julgador a identificação escorreita do procedimento e qualificação jurídica dos fatos para aplicação do direito ao caso concreto, segundo o pedido e a causa de pedir constantes da exordial. Da mesma forma, a parte requerida deve se defender dos fatos deduzidos em juízo e não do enquadramento legal feito pela autora. 8. Por essas razões, não merece amparo a alegação de violação ao contraditório, uma vez que foi oportunizado ao réu o enfrentamento dos fatos e fundamentação jurídica trazidos na exordial, tendo oportunidade de exercer o direito de defesa, sem perder de vista que a subsunção do fato à norma é tarefa inerente ao órgão jurisdicional. Vale dizer, cumpre ao juiz saber o direito e aplicá-lo ao caso concreto, promovendo sua correta interpretação, independente da norma jurídica indicada pelo postulante na petição inicial. 9. Mesmo que a autora tenha classificado a demanda como ação de cobrança, o feito foi proposto dentro do biênio exigido pelo art. 61 da Lei 7357/85, o que implica, pois, na desnecessidade de demonstração da causa debendi, por se tratar de ação de natureza cambial (ação de enriquecimento ilícito), em que o cheque conserva suas características intrínsecas, servindo como prova do débito. 10. Nesse sentido: “Não tendo o autor demonstrado a causa debendi, ou seja, o negócio jurídico que deu origem ao título prescrito (cheque), requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, deve ser confirmado o acórdão na origem que conheceu da presente como ação de locupletamento, aplicando ao caso o prazo prescricional de dois anos, previsto no art. 61 da Lei 7.357/85” (AgRg no REsp 1090158/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016).

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.